Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE MANTINHA EM DEPÓSITO QUASE DOIS QUILOS DE MACONHA, JUNTO COM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO DE PAPEL FILME. PROPENSÃO À DELINQUÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, quando portava na rua e mantinha em depósito em sua casa quase dois quilos de maconha, apreendidos junto com dois mil, duzentos e noventa e quatro reais em dinheiro, balança de precisão, rolo de papel filme e uma faca com resquícios da droga.

2 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 104.339/SP, declarou a inconstitucionalidade da proibição de liberdade provisória no tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44 da Lei 11.343/2006, condicionando a prisão preventiva à demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se a Defesa contesta a presença desses requisitos, não há como acolher que se trate de pedido juridicamente impossível, como pretende o Ministério Público.

3 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pelo risco ponderável da reiteração delitiva: com apenas vinte anos de idade, o paciente responde a outras duas ações penais por crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo. Em maio de 2020 fora preso em flagrante acusado também de tráfico, mas recebera liberdade provisória no Juízo do NAC. Dois meses depois, foi preso de novo portando uma pistola Taurus e agora vem a cometer novo tráfico de droga. Também registra passagens na VIJ por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, de extorsão, de lesão corporal, de ameaça e de furtos simples e qualificado. A custódia cautelar é necessária para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes para esse fim as demais cautelares.

4 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, não há notícias de comorbidades que o coloquem em um dos grupos de risco e teve a sua saúde recentemente monitorada na penitenciária, sem queixas respiratórias, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional.

5 Ordem denegada.